Tribunal: TJSP
Processo: 2233634-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233634-08.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante EDILSON DE SOUZA BISPO, é embargado BANCO BMG SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 38307
EDEC.No: 2233634-08.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBTE. : EDILSON DE SOUZA BISPO
EBDO. : BANCO BMG S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO lnocorrência de qualquer
vício a ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edilson de
Souza Bispo, com fundamento no inciso II, do art. 1.022, do Código de
Processo Civil, por meio dos quais se alegam omissões no v.acórdão
embargado, principalmente porque a r.decisão monocrática foi exarada sem
observância do contraditório e ampla defesa, haja vista a ausência de
intimação do então/agravado, aqui embargante, para oferecimento de
contraminuta ao recurso, em ofensa ao art. 5o, LIV, da CF/88; discorre que, se
é a instituição financeira quem efetua os descontos automáticos em seu
salário, sem o envio de qualquer fatura e sem abrir a possibilidade de
pagamento parcial desta, deduz-se que ela é quem administra os supostos
gastos do autor, cabendo ao banco, portanto, apresentar a autenticidade da
cobrança; insiste que a inicial foi devidamente instruída com os documentos
comprobatórios da necessidade de se exigir contas, não havendo que se falar
em pedido genérico.
Todavia, ao contrário do que alega o agravado, aqui
embargante, não vejo contradições, omissões, obscuridades ou erro material
no v. acórdão embargado, principalmente porque os embargos de declaração
não servem para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração, ainda mais considerando-se que o órgão judicial, para expressar
sua convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si
só, achou suficientes para a composição do litígio.
Aliás, deixei claramente expresso no v.acórdão que: “De início,
registro que, em recente julgado o C. STJ definiu a tese segundo a qual é
cabível agravo de instrumento contra decisão que encerra a primeira fase da
ação de exigir contas e reconhece o dever de prestá-las.
A propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
CONTAS. NEGATIVA DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A
PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO
CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL
POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA,
IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS
DE
SENTENÇA,
DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA,
DEFINIDA
A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL
POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL
POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.
DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA
DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA
PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91.
FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014.
Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em
13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão
relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação
contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na
hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em
omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a
despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de
fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que
julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a
entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e
jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível
de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de
decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos
critérios finalístico (“põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”) e
substancial (“fundamento nos arts. 485 e 487”) e caracterizando-se a decisão
interlocutória pelo critério residual (“todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não seja sentença”). 6- Fixadas essas premissas e considerando
que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor
do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença
previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento
comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas
possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se
julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será
decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável
por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de
exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato
judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva
acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação,
consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a
existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da
fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir
existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser
prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de
prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em
pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a
prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o
ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que
houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação
judicial do objeto 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com
inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.” (STJ, 3a T.
REsp 1746337, rel. Min. NANCY ADRIGHI, j. 9/4/2019).
No mesmo sentido, julgado desta 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA; “Agravo de instrumento - Ação de
prestação de contas - Primeira fase - Cabimento do recurso, por se tratar de
decisão parcial de mérito, nos termos do art. 1.015, inc. II, do NCPC
Precedente do STJ REsp 1.746.337/RS - Preliminar de não conhecimento do
recurso rejeitada....” (AI No 2099354-03.2019.8.26.0000, j. 03.06.2019).
Por conseguinte, embora possa pesar debate sobre a espécie
de remédio recursal cabível contra decisão prevista no art. 550, parágrafo 5o,
do CPC, importante realçar, em prol do cabimento do agravo, que, no art. 552,
o legislador textualmente refere-se à “sentença” para descrever o provimento
judicial proferido na segunda fase e que apurará o saldo e constituirá título
executivo judicial.
Dessa forma, é caso de se admitir o agravo de instrumento
para apreciação da insurgência trazida por meio deste recurso.
No mais, conforme se infere dos autos, o autor/agravado
ajuizou ação de “exigir contas” sob argumento de que celebrou empréstimo no
valor de R$ 1.326,00, com descontos em sua folha de pagamento a partir de
janeiro de 2014, entretanto, afirma que os descontos são feitos sobre a
intitulação de “Cartão de Crédito BMG”; diz que não teve acesso ao contrato
de convênio, desconhecendo a estipulação de juros, taxas contratuais ou
outras previsões que tangem aos “produtos e serviços em condições
especiais”. Sustenta que em 10.07.2015 ajuizou ação “cautelar de exibição de
documentos”, processo no 1008979-21.2015.8.26.0482, contra a instituição
financeira/agravante, a qual foi julgada procedente para condenar a instituição
financeira a exibir os documentos, contudo, o resultado foi frustrado tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
vista que o banco não localizou os documentos; insiste que a instituição
financeira realiza dedução dos valores em folha de pagamento, perfazendo a
quantia total de R$ 5.113,84, sendo que há suspeita de irregularidades nas
cobranças, e que o valor atualizado perfaz R$ 7.636,06.
A alegação da instituição financeira, para reforma da r.decisão,
é no sentido de que a petição inicial do autor/agravado é absolutamente
genérica, e não há especificação adequada dos lançamentos supostamente
duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram
esclarecidos ou colacionados os contratos que empréstimo que visa impugnar;
discorre que, em recente julgado, o STJ passou a reconhecer a despeito de
ser legítimo ao autor/correntista pleitear em juízo a prestação de contas de
lançamentos, entretanto, não lhe afasta o ônus de demonstrar provas mínimas
da existência de sua conta bancária; delimitar o período questionado, não
sendo suficiente o pedido de prestação de contas de todos os lançamentos
desde a abertura da conta corrente, bem como indicar lançamentos
supostamente não autorizados ou de origem desconhecida; insiste, em outra
linha de argumentação, que nos contratos de cartão de crédito, ao contrário do
alegado, não existe o direito de “exigir contas” por parte do titular, tampouco a
“obrigação de prestá-las” por parte da administradora, devendo ser extinta a
presente ação, tendo em vista que os contratos de crédito em geral (inclusive
cartões de crédito), não há administração de bens de terceiro por parte da
instituição financeira; argumenta, ainda, sobre a impossibilidade de
condenação em honorários advocatícios, em razão da decisão de natureza
interlocutória de mérito.
No presente caso, pretende o autor prestação de contas, de
forma detalhada, com informações acerca dos dados de operações financeiras
que firmou com a casa bancária, sob argumento de que desconhece as taxas
de juros e outras previsões denominadas “produtos e serviços em condições
especais”.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial no 1.293.558/PR, sendo Relator para acórdão o Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, transitado em julgado em 07.05.2015, também para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
efeitos do art. 543-C, do CPC/73, assinalou que: “(...) na ação de prestação de
contas, é fundamental a existência, entre autor e réu, de relação jurídica de
direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses
alheios. Sem essa relação, inexiste o dever de prestar contas. (...) Desume-se
das características indicadas pela doutrina que a obrigação do mutuante
cessa com a entrega da coisa. Nesse diapasão, não há, a meu juízo,
obrigação da instituição financeira em prestar contas, porquanto a relação
estabelecida com o mutuário não é de administração ou gestão de bens
alheios, sendo apenas um empréstimo. Conclui-se, então, pela inexistência de
interesse de agir do autor para propor ação de prestação de contas, haja vista
que o mutuante, instituição financeira, exime-se de compromissos com a
entrega da coisa. Ou seja, “a atividade da instituição financeira limita-se a
entrega de recursos ao tomador do empréstimo, no valor estipulado
contratualmente, cabendo a este a restituição da quantia emprestada, na forma
pactuada” (REsp 1.225.252/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 06/05/2013). 4.2. No que concerne à
matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.201.662/PR, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, em decisão
unânime, firmou o entendimento de que, na hipótese de contrato de
financiamento, não há, para o tomador do financiamento, interesse de agir na
propositura de ação de prestação de contas, uma vez que o banco não
administra recursos do financiado” (grifo nosso)
E acrescentou: “De outra parte, penso que toda argumentação
utilizada até aqui deve ser estendida aos contratos de financiamento em
geral. Nesse tipo de pacto, o credor “adianta ao cliente recursos necessários a
determinado empreendimento, mediante cessão ou caução de créditos ou
outras garantias” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume
III: contratos e atos unilaterais. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 651). A
diferença entre eles é que, no contrato de financiamento, há destinação
específica dos recursos tomados, como, por exemplo, para a aquisição de um
bem imóvel ou de um veículo. Ademais, geralmente o contrato de
financiamento possui algum tipo de garantia, como a hipoteca ou a alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
8
fiduciária. Conclui-se, então, que, na hipótese de contrato de financiamento,
(assim como no de mútuo), não há para o tomador do financiamento, interesse
de agir na propositura de ação de prestação de contas, uma vez que o banco
não administra recursos do financiado: trata-se aqui de contrato fixo, em que
há valor e taxas de juros definidos, cabendo ao próprio financiado fazer o
cálculo, pois todas as informações constam no contrato.” (grifo nosso)
A orientação se amolda ao caso dos autos, em que o
autor/agravado, frise-se, pretende obter informações acerca dos lançamentos
e/ou operações efetivadas em decorrência de contrato firmado entre as partes.
E, caso pendente divergência quanto às cláusulas pactuadas
ou valores cobrados, tem o autor/agravado a possibilidade de ajuizar ação
própria para insurgir-se.
E, ainda que assim não fosse, conforme voto de minha
relatoria proferida no Incidente de Demandas Repetitivas n.
2121567-08.2016.8.26.0000, em julgamento na Turma Especial de Direito
Privado 2: “Não se está aqui, de forma alguma, deixando de lado o dever de
transparência das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, de informar o cliente, de forma clara e objetiva,
sobre os aspectos da relação jurídica mantida e esclarecer os lançamentos
e/ou operações efetivados na conta corrente, e muito menos vedando o
acesso à Justiça. Todavia, é imprescindível que o correntista demonstre
interesse de agir, apontando os lançamentos tidos por duvidosos e que sejam
particularizados, por data, natureza, contrato ou outra forma que os
especifiquem, sob pena de ”inviabilizar um desfecho válido do processo, na
ritualística da ação de prestação de contas, e fragilizar princípios sensíveis do
processo, como o contraditório e a ampla defesa” (j. 28.03.2017, V.U - grifei).
Ao final, restou assentada a seguinte tese: “impossibilidade de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e genérica,
necessitando-se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição
de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário”.
Por conseguinte, na circunstância do processo, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
9
formulou pedido genérico, postulando a prestação de contas de todos os
lançamentos ocorridos na conta durante todo o contrato, deixando de indicar
na inicial os lançamentos considerados duvidosos, motivo pelo qual o processo
deve ser julgado extinto sem resolução do mérito.
Pelo exposto, em analogia à Súmula 568 do C. STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2013, D.J.E. 17/03/2016), razão
pela qual, dou provimento ao recurso, para julgar extinto o processo, sem
exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC, invertido o ônus
da sucumbência” (fls. 52/60).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art.
1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum
argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim,
se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso
especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j.
16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
557
DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017)”
(fls. 128/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233634-08.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
10
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
O embargante não demonstrou a existência de eventuais
vícios que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste
qualquer irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeito com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido "a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão "(Extinto 1°
TACivSP ED n° 967.567-4/01 Rel. Des. Franklin Nogueira).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá o
embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por ultimo, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora